Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738263-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON MOURA AZEVEDO SILVA, SILVIA HELENA BARROS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON MOURA AZEVEDO SILVA E SILVIA HELENA BARROS DA SILVA (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0025005-69.2011.8.07.0001 proposta por BANCO DO BRASIL em desfavor dos agravantes, indeferiu a impugnação à penhora. No agravo, os agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, determino ao agravantes que procedam a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) Extratos bancários dos dois últimos meses; 3) Extratos bancários das aplicações financeiras. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora